Tribunal: TJDFT
Processo: 0730488-81.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DECISÃO QUE CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA. CASO CONCRETO. MEDIDA DE MONITORAMENTO SUFICIENTE. NÃO RECOMENDAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos da Recomendação n° 62 de 17 de março de 2020 do CNJ e da Instrução n.o 1 de 21 de fevereiro de 2011 do TJDFT, a prisão cautelar somente deve ser mantida ou deferida quando observada a sua extrema necessidade, uma vez que constitui medida de máxima excepcionalidade.
2. Em que pese tratar-se de crime cometido com grave ameaça à pessoa, não se verifica, no caso concreto, a insuficiência da medida de monitoramento eletrônico, decretada para a garantia da ordem pública, não havendo notícia de descumprimento da medida, tampouco de que o acusado tornou a praticar delitos.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Mantida a decisão que concedeu a liberdade provisória ao acusado.